Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700848-85.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DOLORES DOS SANTOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, ELISÂNGELA SILVA MENDES DOS SANTOS, ESTHER DOLORES DE ARAÚJO, LOHANNE GLÓRIA SANTOS DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE EX-MILITAR. TEMPUS REGIT ACTUM. LEI 10.486/2002. EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ROL DE BENEFICIÁRIO. ORDEM DE PRIORIDADE LEGAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA INSTITUÍDA MEDIANTE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVO DE LEI. MEMBROS DE PRIMEIRA ORDEM. PREFERÊNCIA. 1. Segundo regra insculpida no enunciado de Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 2. De acordo com o artigo 37 da Lei número 10.486/2002, a pensão por morte será concedida obedecendo à ordem de prioridade ali estabelecida, sendo que a primeira exclui a incidência das demais e assim sucessivamente. 3. A apelante encontra-se habilitada na terceira ordem de prioridade, logo após os filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou, quando universitário, menores de 24 (vinte e quatro) anos, o viúvo ou viúva e o companheiro ou companheira e os pais que comprovarem dependência econômica do contribuinte. Nesse cenário, considerando a existência de membros da primeira ordem, não há como reconhecer o direito da autora à percepção da pensão por morte de ex-militar, sob pena de violação expressa a dispositivo de Lei. 4. A rigor do disposto no artigo 39, parágrafo 3o, da Lei 10.486/2002, somente no caso de pensão alimentícia fixada mediante Decisão Judicial continuaria a autora a ser contemplada, estando sua cota restrita ao valor arbitrado nessa via. 5. A Administração Pública deve obediência ao Princípio da Legalidade, podendo indeferir pedidos sem previsão normativa que os ampare. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 39, § 3o, da Lei 10.486/2002, sustentando que faz jus à manutenção dos alimentos, conforme estabelecido na escritura pública de divórcio consensual. Assevera que tal escritura pública, realizada em cartório, é título hábil e equivale à sentença judicial, não havendo que ser homologada judicialmente. Afirma que depende exclusivamente da pensão paga pelo seu ex-consorte para sobreviver. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TRF da 2a Região e do STJ. Em sede de recurso extraordinário, aponta vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXVI e XLI, da CF, repisando que a escritura pública de divórcio tem a mesma força da sentença homologatória de acordo judicial, pois, do contrário, haveria inobservância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica. Não traz, contudo, preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 39, § 3o, da Lei 10.486/2002. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada negativa de vigência ao artigo 5o, incisos XXXVI e XLI, da CF, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante decidido no RE 123 1763 ED-AgR (Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, confiram-se o ARE 1301392 AgR (Relator ROBERTO BARROSO, DJe 18/3/2021) e o RE 1339254 AgR (Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/10/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, pois a Suprema Corte já decidiu que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (RE 1339254 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/10/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016